Tribunal: TJDFT
Processo: 0032606-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032606-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELO MACIEL CORDEIRO DOS SANTOS LIMA RECORRIDA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. TRANSTORNO DE DISCOS VERTEBRAIS LOMBARES. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA (IPA). INVIABILIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO PELO CONTRATO. ART. 5o RESOLUÇÃO N. 117/2004 DO CNSP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato de a contratação ter sido intermediada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE e de o seguro também ser ofertado a militares das Forças Armadas, de per si, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se trata de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, a albergar os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário. 2. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) assegura o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, nos termos do art. 11 da Circular/SUSEP n. 302/2005[1]. 3. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), ao tratar sobre o acidente pessoal, por meio da Resolução n. 117/2004, consignou que o seu conceito não alberga “as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto”. 4. A par de tal quadro, não há falar em indenização securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), se o militar, ora apelante, foi diagnosticado com transtorno de discos vertebrais lombares, por se tratar de doença profissional, cujo risco foi expressamente excluído pelo contrato e pela reportada regulamentação. 5. No ponto, frise-se que o quadro clínico do autor foi classificado, pela perícia judicial, como doença crônica e degenerativa relacionada à idade, sendo sua atividade castrense apontada pelo perito como concausa ocupacional. 6. Significa dizer, a incapacidade do apelante para o serviço militar não apenas está fora da abrangência da cobertura securitária, como foi expressamente por ela excluída, razão pela qual a indenização por invalidez permanente por acidente, na espécie, afigura-se inviável. 7. Anote-se, ademais, que a Lei n. 8.078/90 autoriza o julgador a invalidar cláusulas abusivas ou interpretar construtivamente o contrato, mas jamais a expandir o programa obrigacional ajustado, principalmente no âmbito dos contratos de seguro, cujo equilíbrio pressupõe a vinculação do segurador aos riscos anteriormente assumidos. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 799 do Código Civil, asseverando que a incapacidade decorrente da atividade militar deve ser indenizada pelos contratos de seguro pessoal, não podendo o segurador se eximir do respectivo pagamento, ainda que da apólice conste alguma restrição; e b) artigos 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47 e 51, incisos I e IV , § 1o, incisos I e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 19 e 20, inciso II, ambos da Lei 8.213/1991, ao argumento de ofensa ao princípio da informação, articulando que não lhe teria sido dado prévio conhecimento das condições gerais do seguro, sobretudo quanto às cláusulas que restringem as coberturas oferecidas, devendo estas terem sido confeccionadas de forma destacada na respectiva apólice. Afirma que teria havido desvantagem exagerada, tendo em vista a ausência de estipulação de pagamento de indenização nos casos de enfermidades corriqueiras dentro do serviço militar, devendo ser consideradas nulas as cláusulas abusivas dissonantes do sistema de proteção ao consumidor. Sustenta que o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do ofício, provocando lesão que causa inaptidão laborativa, inclui-se no conceito de acidente de trabalho. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a fixação de honorários advocatícios em seu favor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 799 do CC, 4o, inciso IV, 6o, inciso V, 46, 47 e 51, incisos I e IV , § 1o, incisos I e XV, todos do CDC, bem como 19 e 20, inciso II, ambos da Lei 8.213/1991, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Reputa-se que o seguro coletivo firmado entre as partes não é exclusivo para militares, pois permite o ingresso, na condição de segurados, de empregados da Fundação Habitacional do Exército (FHE), da Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX, além de funcionários do Banco do Brasil S.A., conforme está expresso no “Manual do Participante FAM”. No aspecto, vale ressaltar que o fato de a contratação ter sido intermediada pela Fundação Habitacional do Exército – FHE e de o seguro também ser ofertado a militares das Forças Armadas, de per si, não se apresenta como circunstância suficiente à conclusão de que se estaria diante de seguro de vida em grupo exclusivo para militares, a albergar os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário. Na espécie, consoante relatado, o autor exercia o posto de segundo sargento do Exército Brasileiro e, segundo o exame pericial realizado nos autos (ID 12993753, p. 10), apresenta diagnóstico de dorsalgia (CID M.54.9), lombalgia com ciatalgia (CID M54.4), transtornos de discos vertebrais lombares com radiculopatia (CID M51.1) e transtornos de discos vertebrais lombares com mielopatia (CID M51.0). O perito esclareceu, ainda na prova técnica, que o autor apresenta doença crônica e degenerativa relacionada à idade, mas com concausa ocupacional (ID 12993754, p. 1) (...). Há, portanto, clara convergência entre as informações trazidas nas “Condições Gerais” do seguro contratado pelo consumidor e a conceituação albergada pelo órgão máximo responsável pela regulamentação do setor securitário, o que cumpre a contento o dever dirigido ao fornecedor de prestação de informações claras e precisas acercas dos serviços ofertados (...). Como observado, nota-se que a incapacidade do apelante, proveniente de microtraumas na coluna, invocada na peça vestibular como fundamento para o pleito indenizatório (ID 8473205, p. 5), além de não se enquadrar no conceito de acidente, porquanto não constitui “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento”, foi expressamente excluída da cobertura securitária no item 1.2 acima transcrito. Significa dizer que a incapacidade do apelante para o serviço militar não apenas está fora da abrangência da cobertura securitária, como foi expressamente por ela excluída, razão pela qual a indenização por invalidez permanente por acidente, na espécie, afigura-se inviável (...). Conclui-se, assim, pela inexistência de amparo legal e, sobretudo, contratual para a pretensão indenizatória do recorrente por invalidez permanente por acidente (IPA)” (ID 13905655). Assim, eventual modificação do julgado demandaria revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027